Tribunal: STF
Processo: Rcl 19418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO ENSEJA O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM, E NÃO DE RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.357. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.